Tribunal: TJDFT
Processo: 0733638-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LOCATÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo fiador de contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a recuperação judicial da devedora principal impede ou suspende a execução do título extrajudicial proposta contra o fiador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recuperação judicial da empresa locatária não suspende automaticamente a execução contra o fiador, nos termos dos arts. 6o e 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, o que torna inaplicável a extensão dos efeitos da recuperação a terceiros garantidores, salvo decisão expressa do juízo recuperacional.
4. A exceção de pré-executividade mostra-se inadequada quando a alegação de inexigibilidade do título requer dilação probatória.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula no 581 e no Tema Repetitivo no 885, firma entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções contra fiadores ou devedores solidários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende nem impede a execução do título extrajudicial contra fiador ou devedor solidário. 2. A exceção de pré-executividade é via inadequada para alegações que demandam dilação probatória. 3. O interesse de agir do credor subsiste mesmo quando o devedor principal está em recuperação judicial, salvo decisão específica do juízo recuperacional em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput, 49, § 1o, e 59; CPC, art. 803, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 581/STJ; Tema no 885/STJ; STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.11.2014.